Tribunal: TJDFT
Processo: 0709980-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. CAUTELAR CONCEDIDA DE OFÍCIO. PROIBIÇÃO DE DEMOLIÇÃO. MEDIDA SANITÁRIA TEMPORÁRIA. Nos termos dos artigos 1o e 2o, da Lei Distrital no 6.657/2020, fica proibida a remoção de ocupações, em áreas regularizadas ou não, mantendo-se as condições de acesso desses indivíduos aos cuidados com a saúde, no que se compreende o direito de permanecer isolado em domicílio. A medida tem vigor enquanto perdurar a emergência sanitária de importância internacional relacionada à Covid-19 e, portanto, a ressalva de proibição temporária de demolição constante na sentença está inserida no poder geral de cautela do juízo e visa preservar as medidas sanitárias de combate à disseminação do novo coronavírus.